Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-79.2019.8.11.0078
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000803-79.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO - DIREITO DE REGRESSO - POSSIBILIDADE - DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS - LEI N.º 8.080/1990 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO AFASTA EVENTUAL REEMBOLSO DAS DESPESAS QUE NÃO SEJAM PRIMARIAMENTE SUAS - ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Em face do art. 196 da CF, que reconhece a saúde como direito fundamental, quando acionado o Judiciário deve priorizar tal direito sobre os interesses econômicos do governo.

2. A divisão de responsabilidades na assistência à saúde entre Município, Estado, Distrito Federal e União é definida por normas infraconstitucionais. Qualquer parte pode demandar contra estes entes para garantir o direito à saúde. Ressarcimentos entre as partes responsáveis podem ocorrer administrativamente ou via ação regressiva, independentemente do ente acionado judicialmente.

3. A responsabilidade conjunta dos Entes Públicos em prover tratamentos e medicamentos é inquestionável. Contudo, o Município pode reivindicar compensação do Estado, considerando as responsabilidades estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde na Lei n.º 8.080/1990.

4. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio
non reformatio in pejus
modificar, de ofício, os consectários legais, determinando-se a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

5.
Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso desprovido. Provida a Apelação interposta pelo Município.
Consectários legais readequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação Regressiva do

MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foram
julgados procedentes em parte os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dispendido pelo Município de Sapezal no procedimento cirúrgico de alta complexidade em favor da paciente
Maria Ferreira Guedes
, no valor total de R$ 58.295,83 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescidos dos juros e correção, nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ. Condenou-se ainda o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC (id. 147083873).

Em síntese, o

ESTADO DE MATO GROSSO

sustenta, em suas razões recursais de id.
147083874,
que:

- embora o Município de Sapezal pretenda o ressarcimento do valor de
R$ 58.295,83 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos),
despendidos com o tratamento de saúde da paciente Maria Ferreira Guedes na Ação de Obrigação de Fazer n.º
0000344.36.2015.8.11.0007, alegando tratar-se de procedimento de alta complexidade (realização de descompressão cirúrgica e estabilização com astródese de L3 e S1), não houve condenação definitiva na obrigação solidária dos entes federativos porquanto no Recurso de Apelação interposto contra a Sentença de 1º Grau, o TJMT julgou improcedentes os pedidos de custeio do tratamento de saúde pelo poder público, por entender ausente a urgência/necessidade do procedimento pleiteado, tendo em vista que a Autora possuía plano de saúde, estando em tratamento médico custeado com recursos próprios;

- os Municípios de Mato Grosso possuem gestão plena em saúde e o Estado realiza apenas os repasses financeiros, conferindo aos municípios a prerrogativa de contratualizarem o serviço de saúde diretamente, sem a sua intermediação, pois que realizam a contratação do serviço e o prestam à população, restando descabido o pleito de ressarcimento.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos
.

Contrarrazões do
Município de Sapezal
pelo desprovimento do Recurso de Apelação, argumentando que compete ao Município apenas a
assistência básica à saúde, sendo de
responsabilidade do Estado-Membro os procedimentos de alta complexidade, e como o tratamento da paciente foi classificado como tal,
“
é de rigor que o Estado de Mato Grosso seja condenado a ressarcir o Município de Sapezal por todas as despesas que este despendeu no bojo do processo n.º 344.36.2015.811.0078
.” (id. 147083876).

A seu turno, o

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

igualmente interpôs Recurso de Apelação, subsidiado nas seguintes razões de id. 147083878:

- após propiciarem o tratamento de saúde ao cidadão, podem os entes federativos pleitear uns dos outros a responsabilização pelo financiamento do Sistema Único de Saúde, de acordo com as normas do ordenamento jurídico, por meio de ação judicial buscando o ressarcimento, o que agora se faz, em observância à prerrogativa da solidariedade existente entre os entes federados;

- a Constituição Estadual prevê, no seu art. 225 que
“
o Estado de Mato Grosso é o responsável pelas ações em saúde que, por seu custo, sua especialização ou grau de complexidade, não possam ser executados pelos serviços públicos de saúde próprios do Município;”

-
a Cartilha do SUS exemplifica quais são os procedimentos relativos à alta complexidade que envolvem alta tecnologia e/ou custo e entre eles,
“
a área de traumatologia - traumatoortopedia”,

sendo que a paciente que figura como autora no processo n.º 344.36.2015.8.11.0078, foi diagnosticada com

“doença grave na coluna - discopatia degenerativa em coluna lombar com compressão importante de canal medular, bem como radiculopatia e défict neurológico progressivo em membros inferiores associados.”

Postula, ao final, o provimento do seu recurso, ao argumento de que restou comprovada a
responsabilidade do Estado-Membro pelos procedimentos de alta complexidade e, sendo o tratamento da paciente classificado como tal, é de rigor que o Estado de Mato Grosso seja condenado a ressarcir o Município de Sapezal todas as despesas por este despendidas no bojo do processo n.º 344.36.2015.811.0078.

Contrarrazões apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
com os mesmos argumentos expostos no seu apelo e
ao final, postulando que seja negado provimento ao Recurso do Município de Sapezal
(id.
147083881).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no presente feito por ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id. 155008195).

Os Recursos e as Contrarrazões foram interpostos tempestivamente (id. 147083885) e isentos de preparo (id. 148025674), vindo-me os autos conclusos por redistribuição (id. 174831166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
ambos contra a sentença lançada no id. 147083873, proferida pelo Juízo da Vara Única desta Comarca,
pela qual foram
julgados procedentes em parte os pedidos constantes da Ação Regressiva, sendo o
ESTADO DE MATO GROSSO
condenado
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dispendido pelo Município de Sapezal no procedimento cirúrgico de alta complexidade em favor da paciente
Maria Ferreira Guedes
, no valor total de R$ 58.295,83 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescido de juros e correção monetária, nos termos do tema 810 do STF e 905 do STJ. Condenou-se, por fim, o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC (id. 147083873).

Ressai dos autos que o Município de Sapezal objetiva, por meio da presente Ação Regressiva, o ressarcimento do valor total de R$ 58.295,83 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), quantia essa que englobaria todo o tratamento da paciente
Maria Ferreira Guedes
, outrora Requerente nos Autos da Obrigação de Fazer n.º 344-36.2015.811.0078, nos quais, embora o Estado de Mato Grosso tenha sido condenado de forma solidária na obrigação, o município teria arcado com o pagamento do tratamento em sua integralidade.

Sustenta que o procedimento custeado,
“
descompressão cirúrgica e estabilização com astródese de L3 A S1, necessitando de tratamento com
traumatoortopedia
” é alta complexidade, cabendo ao Ente Público Estadual a responsabilização administrativa integral de efetivação.

Pois bem. De início, procedo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que alega inexistir condenação em fornecer o tratamento de saúde narrado pela municipalidade, asseverando que, em grau recursal, a demanda foi julgada improcedente, sendo a sentença reformada
in totum
por este Tribunal.

Isso decorreu do fato de ser constatado pela prova documental que, realmente, embora Maria Ferreira Guedes tivesse necessidade do tratamento, não havia a urgência do procedimento, considerando que a paciente possuía plano de saúde, informação que, inclusive, foi fornecida por ela própria e corroborada pelo Município de Sapezal, que afirmou que todo o tratamento foi realizado pela rede particular.

Com base em tais elementos, constou no voto proferido por este Sodalício que
“
os escassos recursos do erário recolhidos do povo pelo Município ou pelo Estado devem ser destinados, prioritariamente, àqueles que, de fato, não possuem condições financeiras de arcar com os tratamentos dos quais necessitam, os que, na pirâmide social, estão na prateleira de baixo. (...). In casu, observa-se que a autora não logrou êxito em comprovar a necessidade de atendimento prioritário e a negativa do poder público que justificasse a judicialização da saúde, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido.”

(
Cf
. id. 147083882).

Por tais motivos, em sede de Reexame daquele caso, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça desconstituiu a sentença e julgou improcedentes os pedidos para o custeio de despesas pelo Poder Público em favor da paciente
Maria Ferreira Guedes
, restando prejudicados os Recursos de Apelação interpostos, àquela época, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sapezal (
vide
Apelação n.º 145435/2016 ao id. 147083882).

Volvendo-se ao presente caso, em que pese o deslinde conferido à Apelação n.º 145435/2016,
razão não assiste ao Estado de Mato Grosso
, isso porque, no período de vigência da decisão que antecipou os efeitos da tutela requerida e da sentença condenatória, tanto o Estado de Mato Grosso como o Município de Sapezal estavam obrigados, por determinação judicial, a “
providenciar a realização da descompressão cirúrgica e estabilização com astródese de L3 A S1, assegurando, ainda, a continuidade do tratamento necessário a paciente”

e somente após, em sede reexame, é que foi reformada a sentença pelo Tribunal de Justiça – até porque o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso se limitava a pugnar a exclusão da multa diária fixada, enquanto a Apelação do Município de Sapezal se insurgia, tão-somente, contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrapartida, observa-se que a presente Ação Regressiva busca o ressarcimento de gastos efetivamente despendidos com o tratamento de saúde

no período em que vigorou a condenação
, sendo anexados nos autos, para tanto,
Notas Fiscais e pagamentos realizados para o procedimento cirúrgico, consultas, exames e medicamentos, todos com data anterior ao Acórdão que julgou improcedentes os pedidos da parte autora nos Autos de n.º 344.36.2015.811.0078
(id. 147083853).

Quanto aos demais argumentos expostos no Recurso de Apelação do
Estado de Mato Grosso
, serão analisados em conjunto com as razões recursais apresentadas pelo
Município de Sapezal,
por guardarem a mesma temática.

Nesse sentido,
o Município de Sapezal
argumenta que,
apesar da responsabilidade solidária, no caso, a competência para o cumprimento da obrigação cominada seria exclusivamente do
Estado de Mato Grosso
, por não se tratar de tratamento que compõe a assistência básica, mas de alto custo e complexidade, pugnando pela reforma da sentença, para quer seja julgado improcedente o pedido em relação a ele, Município.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso

do

Município

de

Sapezal

merece

provimento
.

No que concerne à distribuição de competência dos Entes Públicos para o atendimento à saúde da população, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE, com reconhecimento da repercussão geral da matéria, cristalizou entendimento sob o Tema 793, que restou assim definido:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (g.n.)

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito
à
saúde
de todos, de modo universal e igualitário e ao mesmo tempo
inovou, ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao Órgão que suportou o ônus financeiro.

A esse respeito, ou seja, na análise quanto à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência.

Nesse sentido, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CF, estabelece que:

“
Art. 198.

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único
, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III

- participação da comunidade.”

“§ 1 -
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do Art. 195,
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes
.” (g.n.)

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
” da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço, cuja repartição de competências busca evitar que determinado Ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de sofrer prejuízos não só de ordem financeira, mas no que diz respeito ao comprometimento de toda a sua organização político-institucional, com reflexos diretos naquela parte da população que mais necessita.

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado n.º 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”
(g.n.).

Portanto, como dito alhures, é facultado à Parte ajuizar a demanda contra qualquer dos Entes Federados, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição Federal.

Não se pode olvidar, contudo, que inobstante a solidariedade resulte na obrigação ao Ente público demandado em providenciar o tratamento necessário, por certo que
eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa,
ou por meio de ação regressiva
, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
. COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. (...)
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, julgado em: 25-08-2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
,
segundo as regras de repartição de competências”. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. em 17/02/2023) (g.n.)

A par disso, a
Lei Orgânica
da
Saúde
n.º 8080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de
Saúde, prevê que
:

“Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 9º.
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos
:

(...)

II -

no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente
; e

III -
no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.” (g.n.)

Aliado a isso, ao tratar das competências no Sistema Único de Saúde, a Lei n.º 8.080/90 estabelece em seus artigos 16, 17 e 18, entre outros pontos, os seguintes:

“Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: (...)

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

c) de vigilância epidemiológica; e

d) vigilância sanitária;

Art. 17.
À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência
e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional
;

Art. 18.
À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;” (g.n.)

Assim, como já sobredito, o direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n.º 8.080/90, que impõem a assistência integral, sendo que cabe à (I) União

- procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados - alta e média complexidade
; (III)
Municípios - ações básicas e as de baixa complexidade.

In casu
, a paciente Maria Ferreira Guedes foi diagnosticada com
“doença grave na coluna - discopatia degenerativa em coluna lombar com compressão importante de canal medular, bem como radiculopatia e défict neurológico progressivo em membros inferiores associados,
necessitando urgentemente realizar uma descompressão cirúrgica e estabilização com astródese de L3 A S1
.
”

(id.
147083860).

Trata-se de enfermidade que demanda tratamento com especialista em ortopedia traumatologia, que, conforme a cartilha do SUS publicada pelo Ministério da Saúde, necessitava da assistência de
traumatoortopedia, um procedimento de alta complexidade
.

“
Alta Complexidade:

Procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo. São exemplos de procedimentos de alta complexidade:
traumatoortopedia
, cardiologia, terapia renal substitutiva e oncologia. As principais áreas estão organizadas em redes, como as de cirurgias cardíacas e de atenção oncológica.”
(id.
147083850 - p. 19 e p.p. 23/24). (g.n.)

Desse norte, não destoa a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA PARA RECEBIMENTO DE IMPORTÂNCIA DESPENDIDA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DIREITO A SAÚDE -
APLICAÇÃO DE QUATRO SESSÕES DE ANTIANGIOGÊNICO E DUAS SESSÕES DE ANTI-INFLAMATÓRIO -
PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE - DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO AFASTA EVENTUAL REEMBOLSO DE DESPESAS QUE NÃO SEJAM PRIMARIAMENTE DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
- REPERCUSSÃO GERAL NO STF - TEMA 793 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal (TEMA 793).

3. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 divulgado 15-04-2020 - publicado 16-04-2020).

4.
Em que pese à responsabilidade solidária dos entes públicos em fornecer tratamento e/ou medicamento de saúde a quem não tem condições de fazê-los, é admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado baseado na atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei nº 8.080/1990 e pelo Decreto nº 7.508/2011
.

5. Recurso desprovido. Sentença ratificada.”

(N.U 0000845-05.2014.8.11.0052, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 29/11/2022). (g.n.)

Nesse tocante,
em se tratando de “procedimento de alto custo” o ministrado,
mostra-se inviável exonerar o
ESTADO DE MATO GROSSO,
que
deve ressarcir
o Município de Sapezal, em sua integralidade, ou seja, no valor total de R$
58.295,83 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), relativo ao custeio do tratamento de saúde da paciente
Maria Ferreira Guedes
, por ser perfeitamente admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado, com base na área de atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei n.º 8.080/1990.

Por derradeiro, observo que, na forma em que fixados,

os consectários legais da condenação

demandam a devida adequação, de ofício, por parte deste Sodalício
.

No caso, constou no dispositivo da
sentença proferida em 03/03/2022
:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e, por conseguinte, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento 50% (cinquenta por cento) do valor dispendido exclusivamente pelo Município de Sapezal, no montante de R$ 58.295,83 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescidos dos juros e correção,
nos termos do tema 810 do STF e 905 do STJ
.”
(
Cf
. id. 147083873) (g.n.)

Ocorre que, no que diz respeito à atualização do débito, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 -
norma de aplicação imediata
-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
.

Ante o abalizado, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pela EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com base na taxa SELIC, sem que isso implique violação ao princípio
“non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como porque se trata de matéria de ordem pública,
conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE. (...) 3.
Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
. 4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo de instrumento e dar provimento ao recurso especial interposto pela União”. (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1363193 RS 2010/0196518-8, Rel. Min.
Gurgel De Faria
, T1 - Primeira Turma, j. em 08/10/2019, Data de Publicação: DJe 23/10/2019)
(g.n.).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
CONSECTÁRIOS LEGAIS
- DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 11.960/2009 - RE Nº 870.947 RG -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - NÃO CONSISTE REFORMATIO IN PEJUS
. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947.
A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária e os juros de mora incidirão uma única vez pela taxa SELIC. A inobservância da orientação do STF é passível de correção de ofício, não importando em reformatio in pejus
,
em face da diretiva estipulada pelo parágrafo único do art. 28 da Lei nº. 9.868/99. (...)”. (TJMG - AC: 00299898020138130447- Relator: Des.
Renan Chaves Carreira Machado
, j. em 28/03/2023, 6ª Câmara Cível, publicação: 04/04/2023)(g.n.)

Portanto, no momento de liquidação do julgado, deverá ser observada a taxa SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e, pelas razões aqui mencionadas,
NEGO
PROVIMENTO ao interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU PROVIMENTO ao Recurso do Município de Sapezal,
para condenar o Ente Estadual ao ressarcimento, na sua integralidade, do valor despendido exclusivamente pelo Ente Municipal no tratamento de saúde objeto dos autos n.º
344-36.2015.811.0078, na quantia total de
R$
58.295,83 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).

Em se tratando de matéria de ordem pública,
RETIFICO
,
de ofício
, a sentença,
quanto aos índices dos consectários legais
, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

Em vista do desprovimento do Recurso do
Estado de Mato Grosso
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023